Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Pela simples leitura dos presentes embargos de declaração constata-se a pretensão de reanálise do mérito da decisão colegiada. Os recorrentes, em sede de embargos, não demonstram qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, apenas registram as suas irresignações quanto ao mérito do pronunciamento judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão da parte embargante.
3. Embargos de declaração não providos.